Tribunal: TJDFT
Processo: 0753571-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. IMÓVEL QUITADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o bem gerador da dívida condominial exequenda consubstancia unidade do programa habitacional “Morar Bem”, oportunidade em que o exequente comprova que o aludido imóvel a que aderem as cotas condominiais inadimplidas está quitado junto ao credor fiduciário Caixa Econômica Federal/CEF.
2. Se a executada não indicou meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação do débito condominial de natureza propter rem, nem apontou outros bens penhoráveis, o elevado valor do imóvel, muito superior ao crédito exequendo, é circunstância que não obsta a penhora, pois a importância remanescente é restituída à parte executada, conforme estabelecido no art. 907 do CPC. 2.1. Ademais, nos termos do art. 847 do CPC, a parte executada pode requerer a substituição do imóvel penhorado, desde que indique outro bem apto a demonstrar que a substituição será menos gravosa e não prejudicará o credor. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.